Tribunal: TJPA
Processo: 0002480-61.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002480-61.2008.8.14.0015

APELANTE: GRACIETTE DACIER LOBATO MCPHEE

APELADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Graciette Dacier Lobato Mcphee contra sentença que julgou improcedente pedido de cumprimento de sentença em face do Estado do Pará e do Instituto de Terras do Pará – ITERPA. A sentença recorrida afastou a pretensão da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente título judicial apto a fundamentar a execução da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelante tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a alegada coisa julgada e a vedação contida no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 estabelece que, na ação civil pública, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, salvo em caso de comprovada má-fé da parte autora, aplicando-se, por simetria, também à parte requerida.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na ausência de má-fé, não há condenação em honorários advocatícios em ação civil pública, conforme decidido no EAREsp nº 962.250/SP.

5.

O acórdão anteriormente proferido no caso afastou expressamente a condenação dos apelados por litigância de má-fé, tornando inexigível a verba honorária anteriormente fixada.

6.

A coisa julgada não se configura, pois a inexigibilidade dos honorários decorre da própria decisão colegiada que reformou parcialmente a sentença originária, afastando a má-fé dos apelados.

7.

Correta a sentença recorrida ao negar o cumprimento da obrigação inexigível, em consonância com o entendimento jurisprudencial e normativo aplicável à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, salvo se comprovada má-fé da parte autora ou requerida.

2.

A coisa julgada não impede a exclusão da obrigação de pagar honorários advocatícios quando a própria decisão colegiada afastou a litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502 e 505; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15/08/2018, DJe 21/08/2018; TJ-SP, AC nº 1001839-23.2020.8.26.0073, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 24/05/2021; TJ-AL, AC nº 0041610-65.2010.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 21/06/2018; TRF-1, AC nº 0017843-07.2014.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 27/09/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 03 a 10 de fevereiro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Graciette Dacier Lobato

Mcphee
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Região de Castanhal, que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em face do
Estado do Pará
e do
Instituto de Terras do Pará – ITERPA,
julgou improcedente o pedido da parte exequente.

Historiando os fatos,
Graciette Dacier Lobato Mcphee
ajuizou o Pedido de Cumprimento de Sentença suso mencionado, na qual narrou que, na origem, tratava-se de Ação Civil Pública proposta pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA, visando à declaração de nulidade e cancelamento de matrícula imobiliária, bem como a anulação do Acórdão nº 29.476, proferido pela 3ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No curso do feito, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando os autores em litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, além de indenização no mesmo percentual.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, inexiste, na presente Ação Civil Pública, título judicial que fundamente a subsistência da condenação em verbas honorárias, razão pelo qual o requerimento de cumprimento de sentença deve ser indeferido.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença veiculado na petição ID n. 82692725, nos termos da fundamentação, ex vi do artigo 487, I, c/c artigo 535, III, ambos do CPC/15.".

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs recurso de apelação (ID 18222220), alegando, em síntese, que a decisão recorrida violaria a coisa julgada, visto que, apesar de o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal ter afastado a condenação dos apelados por litigância de má-fé, manteve inalterada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 5% sobre o valor da causa. Argumentou, ainda, que os apelados não opuseram embargos de declaração nem interpuseram recurso específico para afastar tal condenação, operando-se a coisa julgada. Sustentou que a manutenção da decisão impugnada implicaria violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege a coisa julgada, bem como aos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil, que vedam a rediscussão de questões decididas definitivamente.

O Estado do Pará e o Instituto de Terras do Pará – ITERPA apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto por
Graciette Dacier Lobato Mcphee
(ID 18222225 e ID 18222226).

O Ministério Público, em parecer de ID 18342068, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do Parquet no feito, por entender que se trata de matéria de interesse estritamente patrimonial entre as partes, sem envolvimento de interesse público ou social relevante.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ao pagamento ou não de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor de
Graciette Dacier Lobato Mcphee
nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pela ora apelante em face do Estado do Pará e do Instituto de Terras do Pará – ITERPA.

Ressalto, inicialmente, que o art. 18 da

Lei nº 7347/85, que Disciplina a Ação Civil Pública, preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que, na Ação Civil Pública, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor de qualquer legitimado ativo, inclusive, do Ministério Público, salvo se comprovada a má-fé.

Além disso, é importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 962.250/SP, unificou o entendimento no sentido de que,
"em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985"
(EAREsp n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018).

No caso dos autos, constata-se no Acórdão ID 9007501 - Pág. 1/10 que foi afastada a condenação dos apelados em litigância de má-fé, motivo pelo qual, evidentemente a recorrente não faz jus ao pagamento de honorários advocatícios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Município de Avaré visando à condenação do Estado de São Paulo na obrigação de promover a restrição e controle de acesso de turistas no município durante o estado de emergência decretado em função da pandemia de Covid-19. 2. Ação extinta, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. 3. Afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se impõe. Exegese do art. 18 da Lei 7.347/85. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10018392320208260073 SP 1001839-23.2020.8.26.0073, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 24/05/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SALVO COMPROVADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1- Em se tratando de ação civil pública, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se submete a um duplo Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SALVO COMPROVADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1- Em se tratando de ação civil pública, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se submete a um duplo regime, aplicando-se o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85 quando a parte autora for vencida e os ditames do Código de Processo Civil, nos casos em que os encargos decorrentes da sucumbência caibam à parte demandada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - Apelação Cível: 0041610-65.2010.8.02.0001 Maceió, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 21/06/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 5º, LXX, B, DA CF/88. CUSTAS E HONORÁRIOS. NÃO CONDENAÇÃO. ART. 87 DO CDC E ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. As organizações sindicais, as entidades de classe e as associações somente têm legitimidade para ajuizar ação judicial em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Desse modo, a confederação, que é uma associação sindical de 3º grau composta por federações, somente tem legitimidade para ajuizar ação judicial em defesa dos interesses das federações. Por sua vez, a federação, que é uma associação sindical de 2º grau composta por sindicatos ou entidades patronais de determinada atividade econômica, somente tem legitimidade para ajuizar ação judicial em defesa dos interesses dos sindicatos ou das entidades patronais. Finalmente, o sindicato, este sim, composto, conforme o caso, por trabalhadores ou empresas de determinada atividade econômica e que por isso mesmo se caracteriza como entidade sindical de 1º grau, tem legitimidade para ajuizar ação judicial em defesa dos interesses dos trabalhadores ou das empresas. 2. Na hipótese, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF não detém legitimidade ativa, pois está atuando na defesa dos associados dos sindicatos a ela filiados. Sentença mantida nessa parte.
3. Deixa-se de condenar a autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, pela aplicação das disposições do art. 87 do CDC e do art. 18 da Lei nº 7.347/85, no sentido de que o autor da ação civil pública somente deverá ser condenado em custas e honorários advocatícios se comprovada má-fé no seu ajuizamento.
4. Apelação parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 00178430720144013400 0017843-07.2014.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/10/2017 e-DJF1)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que excluiu a condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público na fase executiva de ação civil pública. Correção. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não é devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao Ministério Público, na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, com fundamento no art. 18 da lei da ação civil pública (lei 7.347/85) e no princípio da simetria. Mesmo raciocínio deve ser adotado na fase de cumprimento de sentença. Sincretismo processual.
Cumprimento do julgado que se trata apenas de uma fase do mesmo processo. Incidência do critério da especialidade para afastar a regra geral prevista no art. 523, § 1º do CPC. Decisão agravada mantida. Jurisprudência do TJ/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00789051920208190000, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 13/11/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)”

Ademais, comungo do entendimento da autoridade monocrática no sentido de que não há que se falar em imutabilidade da condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da coisa julgada, tendo em vista que a referida verba honorária não mais subsistiu a partir do momento em que foi afastada a litigância de má-fé dos apelados no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelos recorridos, o qual resultou no supramencionado
Acórdão ID 9007501 - Pág. 1/10.

Outrossim, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025